Tribunal: STF
Processo: HC 173633
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Ronaldo Antonio Lacava, em favor de Henrique Melo dos Santos, contra decisão de Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.771.724/SP. 
    Segundo os autos, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos delitos descritos nos arts. 265 e 266 do Código Penal Militar. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação, à qual se negou provimento.
    Foi, então, interposto recurso especial, que, admitido na origem, ensejou sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Felix Fischer, via decisão monocrática, negou provimento ao recurso especial. Ato contínuo, interposto agravo regimental pela defesa, a Corte Superior não conheceu do recurso. (eDOCs 3 e 5). 
    Impugnou-se a decisão por meio de recurso extraordinário, inadmitido naquele Superior Tribunal. (eDOC 7)
    Dessa decisão, a defesa interpôs agravo a esta Corte, ocasião em que o STJ assentou que o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do recorrente já foi certificado nestes autos, sendo manifestamente incabível o presente recurso. (eDOC 10)
    Dai a impetração do presente writ. 
    Na oportunidade, alega-se cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. Argumenta que o prazo para interposição de qualquer recurso de agravo, mesmo em matéria criminal, é de 15 dias. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela concessão da ordem para cassar o ato que certificou o trânsito em julgado, devolvendo-se o prazo para a interposição do agravo em recurso extraordinário. 
    É o breve relatório. 
    Passo a decidir. 
    Nos autos do HC 146.143, de minha relatoria, afirmei que “o prazo para interposição de agravo que visa a destrancar recurso especial e recurso extraordinário em matéria penal é de quinze dias corridos, não se aplicando a disposição do Código de Processo Civil, por meio da qual a contagem se dá em dias úteis. (ARE 993.407, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 5.9.2017.]”
    Ao contrário do registrado na decisão impugnada, o artigo 28, que trata do agravo destinado a destrancar recurso especial e extraordinário, foi expressamente revogado pela Lei 13.105/2015.
    Desse modo, depois de revogado referido dispositivo, o prazo para a interposição de agravo que visa a destrancar recurso extraordinário passou a ser aquele previsto no CPC/2015, com a observação de que, em matéria penal, a contagem se dá em dias seguidos, nos termos do artigo 798 do CPP, se interposto na sua vigência.
    Ocorre que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário se pautou no artigo 1.030, I, a, do CPC.
    Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, artigo 1.030, § 2º, contra a decisão que não admite recurso extraordinário com base no citado dispositivo não cabe agravo a esta Corte, mas agravo interno no próprio Tribunal em que a decisão foi proferida, razão por que não há qualquer ilegalidade na certidão de trânsito em julgado.
    Isso porque o prazo para interposição do agravo interno, no âmbito do STJ e STF, ainda é de cinco dias.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente writ. (art; 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes 
Relator 
Documento assinado digitalmente.